Tribunal: TJMT
Processo: 1004688-88.2023.8.11.0037
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004688-88.2023.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JAINY LOPES BONFIM - CPF: 067.789.771-59 (RECORRENTE), WANYA ADRYELLI VIEIRA DA SILVA - CPF: 041.602.951-50 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4738-47 (RECORRIDO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão

:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.

N. Recurso:
1004688-88.2023.8.11.0037.

Recorrente(s):
JAINY LOPES BONFIM.

Recorrido(s):
BANCO DO BRASIL S/A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 16/05/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA RECLAMANTE PARA MANIFESTAR QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELO RECLAMADO – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – PREJUÍZO CONFIGURADO COM A PROLAÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. nº 195690667, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou improcedente o pedido inicial.

Ainda, condenou a parte autora em litigância de má-fé ao pagamento de multa no percentual de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, além de honorários sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, nos termos do art. 55, da Lei 9099/95, c/c. art. 81, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da ausência de intimação da parte autora para apresentar impugnação à peça contestatória e documentos juntados pelo reclamado.

Ao final, requer a
anulação da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, vê-se que o reclamado, apesar de revel, em razão de sua ausência na audiência conciliatória, juntou aos autos a peça contestatória, além dos documentos comprobatórios da relação jurídica entabulada entre as partes, quais sejam, carteira de identidade da autora,
selfie
, faturas de utilização de serviços, além do termo de adesão a cartão de crédito, assinado eletronicamente, conforme ids. nºs 195690665/195690666.

Com efeito, o artigo 349 do CPC preleciona:
Art. 349. Ao réu revel será lícita a produção de provas, contrapostas às alegações do autor, desde que se faça representar nos autos a tempo de praticar os atos processuais indispensáveis a essa produção.

A reclamante, por sua vez, não foi intimada para manifestar acerca dos documentos juntados à peça contestatória, não lhe sendo oportunizado o contraditório e ampla defesa, no que concerne aos elementos probatórios aportados nos autos pela parte reclamada, o que fere o § 1º do art. 437 do CPC:

Art. 437. O réu manifestar-se-á na contestação sobre os documentos anexados à inicial, e
o autor manifestar-se-á na réplica sobre os documentos anexados à contestação
.

§ 1º
Sempre que uma das partes requerer a juntada de documento aos autos, o juiz ouvirá, a seu respeito, a outra parte
, que disporá do prazo de 15 (quinze) dias para adotar qualquer das posturas indicadas no art. 436.
(grifei)

No caso
,
constata-se que a sentença de improcedência foi prolatada sem que a reclamante pudesse manifestar sobre os documentos trazidos aos autos pelo reclamado, os quais, inclusive, tiveram grande influência no resultado do julgamento.

Ainda, sobre o princípio processual do contraditório, disciplina o art. 7º do CPC:

Art. 7º É assegurada às partes paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades processuais, aos meios de defesa, aos ônus, aos deveres e à aplicação de sanções processuais,
competindo ao juiz zelar pelo efetivo contraditório
.
(grifei)

Logo,
r
esta evidenciado o cerceamento do direito de defesa da recorrente e afronta ao disposto no inciso LV do artigo 5º da Constituição Federal, impondo-se a desconstituição da respeitável sentença, a fim de oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos trazidos aos autos pelo reclamado
.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. SANEPAR.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA REQUERENTE PARA MANIFESTAÇÃO QUANTO AOS DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA REQUERIDA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA ANULADA
. Recurso conhecido e provido.

(TJPR - 4ª Turma Recursal - 0000458-74.2022.8.16.0147 - Rio Branco do Sul - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 04.03.2024)
(grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
DOU PROVIMENTO
para anular a sentença atacada, determinando a remessa dos autos ao Juizado de origem para oportunizar a manifestação da parte autora acerca dos documentos juntados nos autos pelo reclamado.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024